Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-78.2003.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000051-78.2003.8.14.0086

APELANTE: MARIA JOSE NICOLINO DE SOUSA

APELADO: EDILSON PRINTES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-78.2003.8.14.0086

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS – VARA ÚNICA

RECORRENTE: MARIA JOSÉ NICOLINO DE SOUSA

RECORRIDO: EDILSON PRINTES FIGUEIRA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, ante a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, configurando deserção. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão, apontando ausência de clareza quanto ao tipo de recurso recebido e à necessidade de recolhimento em dobro. Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão ou obscuridade, e se há fundamento para a concessão da gratuidade de justiça em sede de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a matéria processual, ao reconhecer a deserção do agravo interno pela ausência do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

4. O despacho de ID 24693981 é expresso ao receber o recurso como agravo interno e determinar o recolhimento do preparo, de forma inequívoca.

5. A alegação de omissão quanto ao pedido de justiça gratuita não se sustenta, pois este não foi formulado em momento oportuno nem instruído com comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

6. A parte embargante, em verdade, busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. É incabível a alegação de obscuridade ou omissão quando o acórdão impugnado é claro em sua fundamentação e enfrentou as questões pertinentes à decisão.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-78.2003.8.14.0086, em que é embargante MARIA JOSÉ NICOLINO DE SOUSA e embargado EDILSON PRINTES FIGUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA JOSÉ NICOLINO DE SOUSA (Id. 31222659), em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000051-78.2003.8.14.0086, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno por ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, reconhecendo-se a deserção.

A embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de obscuridade e omissão no v. acórdão embargado, ao fundamento de que não restou claro se a decisão havia recebido os recursos como agravo interno ou embargos de declaração, dificultando o cumprimento das determinações processuais; (ii) que não houve determinação expressa quanto à necessidade de recolhimento em dobro do preparo recursal, sendo tal omissão determinante para o não conhecimento do recurso; (iii) que, mesmo diante de sua situação de hipossuficiência, a gratuidade de justiça não foi apreciada, embora expressamente requerida, em ofensa aos artigos 98 e 99 do CPC/2015;

Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados e, caso não se retrate a relatoria, que os autos sejam submetidos ao julgamento colegiado, inclusive com eventual anulação do acórdão embargado para julgamento da apelação interposta.

Em contrarrazões (Id. 31426552), o embargado EDILSON PRINTES FIGUEIRA pugna pelo não acolhimento dos embargos, defendendo que: (i) o despacho de ID 24693981 é expresso ao receber o recurso como agravo interno, determinando o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC; (ii) a legislação já prevê, de forma clara, a obrigatoriedade do recolhimento em dobro do preparo quando não realizado no momento da interposição do recurso; (iii) a alegação de obscuridade e omissão é infundada e visa tão somente a procrastinação processual; (iv) a embargante não demonstrou nos autos sua hipossuficiência de forma contemporânea e adequada, nem requereu a gratuidade anteriormente, motivo pelo qual incide a deserção do agravo interno;

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

No mérito, contudo, não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; ou, ainda, corrigir erro material.

A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e obscuridade, uma vez que não teria havido pronunciamento claro acerca da forma como o recurso foi recebido — se como agravo interno ou como embargos de declaração — e tampouco determinação explícita quanto ao recolhimento em dobro do preparo recursal. Alega, ainda, que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Com efeito, o v. acórdão embargado analisou de forma precisa e suficiente a questão processual posta, firmando-se no fato de que o recurso de agravo interno foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme exigido pelo artigo 1.007, §4º, do CPC, após a intimação para tanto. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que, nesta hipótese, configura-se a deserção do recurso.

Além disso, o despacho de ID 24693981 foi expresso ao determinar à parte
agravante
que procedesse ao recolhimento do preparo recursal “nos moldes legais”, com fundamento no art. 1.007 do CPC e no art. 33 da Lei Estadual de Custas, ficando inequívoco, assim, o recebimento do recurso como agravo interno e a determinação do recolhimento do preparo recursal como determina a lei processual vigente. Inexiste, portanto, qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada.

No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não foi formulado no momento oportuno e tampouco instruído com documentação apta à demonstração da hipossuficiência econômica, conforme exigido pelos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. A alegação genérica e superveniente não é suficiente para afastar a deserção já consumada, sobretudo porque não houve requerimento anterior, nem indeferimento prévio que ensejasse a fixação de prazo para complementação, nos termos do §7º do mesmo dispositivo legal.

Portanto, o que se verifica, em verdade, é a pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida por este Colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração. O manejo desse recurso com o objetivo de provocar nova análise de mérito, dissociada das hipóteses do art. 1.022 do CPC, é manifestamente impróprio.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos embargos de declaração, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/12/2025